Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032853-73.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I REU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e considerando o decurso de tempo entre a propositura da ação, sua tramitação, (devidamente restaurados) impondo assim a atualização de dados relevantes para o julgamento definitivo do feito. Em assim sendo determino a atualização dos Instrumentos de Mandatos das partes, bem como Atas de eventuais Assembleias com seus atuais Dirigentes (Síndico, Sub Síndico, Conselhos Fiscal e Deliberativo). Feito isso, informem também sobre a situação fática atual do local, com fotografias e documentação se houve regularização da área em litígio, com construção(ões) ou modificação(ções) da mesma. Da mesma forma a tramitação da ACP que teve como objeto ( área litigiosa e suposta invasão), junto ao Juízo de origem e sua tramitação. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator